Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA VENCIDA. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, enquanto o autor requer a majoração do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de débito na coluna “vencido” do SCR configura ato ilícito apto a ensejar dano moral; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso do autor impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao valor da indenização, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

Afasta-se a alegação de prescrição trienal suscitada em contrarrazões, por inadequação da via eleita e por se tratar de inovação recursal, além de não se aplicar ao caso, regido pelo prazo quinquenal do art. 43, § 1o, do CDC.

O SCR possui natureza informativa, regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito, destinando-se ao controle do sistema financeiro.

O registro de dívida no campo “vencido”, sem anotação de “prejuízo”, apenas reflete a existência pretérita de pendência financeira, não caracterizando restrição indevida de crédito.

A manutenção de informações no SCR decorre de obrigação normativa das instituições financeiras, configurando exercício regular de direito.

A inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar, impondo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
da instituição financeira
provido.
Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: 1. O registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem anotação de prejuízo, possui natureza meramente informativa e não configura restrição indevida de crédito. 2. A inclusão de informações no SCR, em cumprimento a dever normativo, caracteriza exercício regular de direito e não enseja dano moral sem prova de prejuízo concreto. 3. A ausência de demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CC, art. 206, § 3o, V; CDC, art. 43, § 1o; Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/02/2021; TJMT,
Ap
36157/2018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/07/2018; TJMT, N.U 1013226-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 1008110-80.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09/07/2025; TJMT, N.U 1023010-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso
s
de apelaç
ões
civis
interpost
as

por
SIDINEI DOS

e
SANTOS

BANCO LOSANGO S.A
.

contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Sidinei dos Santos, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.650,29

(
dois mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos)
, em razão da prescrição; (b) determinar que o réu procedesse à exclusão do débito do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e sistemas assemelhados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. O réu foi ainda condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões,
Sidinei dos Santos
i
nterpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o valor da indenização por danos morais, que reputa irrisório. Pugna pela sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento na gravidade da conduta do réu, na notória capacidade econômica da instituição financeira, no caráter pedagógico-punitivo da condenação e em precedentes que indicam arbitramentos superiores em casos análogos.

O

Banco Losango S.A.
, por sua vez,
sustenta
, em síntese:
(i) ausência de dano moral, ao argumento de que o SCR é sistema meramente informativo, de acesso restrito, que não se equipara aos cadastros privados de proteção ao crédito e não impede a concessão de crédito; (
ii
) inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, por ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, afirmando que a situação configura mero aborrecimento; (
iii
) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório por violação à regra da razoabilidade e ao critério da proporcionalidade; (
iv
)
fixação dos juros de mora a partir do arbitramento judicial, e não da citação; e (v) redução ou afastamento das astreintes, por excessividade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso, o

Banco Losango S.A.
, em suas contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do recurso do autor ao argumento de que as razões recursais se limitam a repetir os argumentos da petição inicial, sem combater os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O recurso do autor tem por objeto exclusivo o capítulo da sentença referente ao
quantum
dos danos morais, impugnando de forma específica e fundamentada o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e postulando sua majoração com base em critérios objetivos.

A insurgência é, portanto, dialética, pois controverte com precisão o fundamento decisório atacado. O ônus da dialeticidade exige que o recorrente aponte as razões pelas quais a decisão deve ser reformada, e não necessariamente que traga argumentos inéditos em relação à peça inaugural o que, aliás, seria logicamente inviável quando o capítulo impugnado é aquele em que a sentença reconheceu o
direito,
mas fixou o valor que o recorrente considera inadequado.

Nesse sentido:

“
(...)
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)”

(N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)
(destaquei).

“(...)
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)”

(
Ap
36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018)
(N.U 1000613-38.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (destaquei).

Logo
,
r
ejeito
a preliminar
de ofensa
ao ônus da dialeticidade
.

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da prescrição trienal

Nas contrarrazões ao recurso do autor, o

Banco Losango S.A.

arguiu a prescrição trienal da pretensão, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, aduzindo que a situação configuraria hipótese de vício do serviço, não de fato do produto.

A arguição não pode ser conhecida.

As contrarrazões destinam-se a refutar os fundamentos do recurso adverso, não se prestando ao veículo de novas pretensões recursais ou de defesas que poderiam ter sido deduzidas no recurso principal.

O banco, ao interpor seu próprio recurso de apelação, não incluiu a prescrição entre as teses suscitadas, o que torna inadmissível sua invocação em sede de contrarrazões, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal em momento processualmente inadequado.

Ainda que se superasse esse óbice formal, a arguição seria materialmente improcedente: a pretensão veiculada nos autos não é de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços, mas de declaração de inexigibilidade de débito prescrito inscrito no SCR e de indenização por danos morais decorrentes dessa inscrição indevida hipótese que se amolda ao art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo é quinquenal, e não ao prazo trienal do Código Civil, aplicável a situações diversas da examinada.
Veja-se:

O prazo máximo para manutenção de registros negativos em bancos de dados de crédito, públicos ou privados, é de cinco anos, contados
do vencimento da obrigação, conforme oart.43, § 1o, doCDC. Ultrapassado esse período, a anotação torna-se indevida, impondo-se sua exclusão
.

(N.U 1043281-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Logo,
rejeito
a preliminar
de prescrição trienal.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito na coluna de “vencido” do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o requerido em indenização por danos morais
.

A instituição financeira recorrente requer a reforma integral da sentença,
enquanto que
o autor requer a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem.

Do recurso da instituição
financeira

Em que pese as alegações da parte autora, a inclusão de débito no campo “vencido” do SCR, sem registro no campo “prejuízo”
,
tem o intuito de tão somente demonstrar que, à época da anotação, havia uma pendência financeira, conforme firme posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OPERAÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, baixa de restrição e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de manutenção indevida de informação relativa
a
dívida vencida em 02.2019 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em extrato emitido em 02.04.2024.

O recorrente sustenta que a permanência da informação no SCR após cinco anos viola o CDC, a Súmula 323/STJ e os direitos da personalidade. Afirma que o sistema possui natureza restritiva de crédito e que o apontamento lhe causou negativa de acesso a crédito e dano moral.

A sentença concluiu que o extrato do SCR apenas exibe histórico de operações dentro da janela temporal do sistema, sem prova de manutenção irregular de restrição ativa. Reconheceu, ainda, a ausência de ilicitude e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve manutenção indevida, no SCR/SISBACEN, de anotação relativa a débito indicado em extrato emitido em 02.04.2024; (
ii
) saber se a prescrição da pretensão de cobrança autoriza a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; e (
iii
) saber se a preservação da informação no SCR, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato do SCR emitido em 02.04.2024 não comprova, por si só, manutenção irregular de restrição negativa ativa até essa data. O documento apenas reproduz histórico de operações dentro da janela temporal disponibilizada pelo sistema.

O SCR/SISBACEN não se confunde integralmente com cadastros tradicionais de inadimplentes. Trata-se de sistema de informações de crédito voltado à supervisão, à regulação e à avaliação de risco no sistema financeiro, alimentado por dever normativo das instituições financeiras.

A documentação juntada aos autos indica lançamento da operação nos campos “Em dia” e “Vencida”, sem registro no campo “Prejuízo”. Ausente prova de inscrição indevida ou de persistência de negativação ilícita após o prazo legal.

A prescrição atinge a pretensão de cobrança, mas não extingue, por si só, a obrigação subjacente. Sem prova de inexistência da contratação, de quitação do débito ou de cobrança abusiva, não cabe declaração de inexistência ou inexigibilidade da dívida.

O dano moral exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, não houve demonstração de conduta ilícita da instituição financeira nem prova de recusa efetiva de crédito por causa exclusiva do apontamento impugnado. A alegação de abalo moral permaneceu em plano abstrato.

Mantém-se a sentença de improcedência. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera referência, em extrato do SCR/SISBACEN, a operação pretérita incluída na janela temporal do sistema não comprova, por si só, manutenção indevida de restrição de crédito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança não extingue automaticamente o débito, nem autoriza, sem prova adicional, a declaração de sua inexistência ou inexigibilidade. 3. A preservação regular de informação histórica no SCR, sem prova de ato ilícito e de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano moral.”

(N.U 1013226-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – TESE DE DÍVIDA PAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito à prévia notificação (Súmula 359 do STJ).

(N.U 1008110-80.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, fundado em alegada restrição indevida decorrente de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, relativa
a
operação com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro de dívida vencida e supostamente prescrita no SCR, mesmo após o decurso de cinco anos, configura ato ilícito ensejador de dano moral; (
ii
) saber se a manutenção do registro da dívida no SCR caracteriza restrição indevida ao crédito, à luz da função fiscalizatória e informativa do sistema.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza legal, com finalidade regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA, conforme previsto na Resolução CMN no 5.037/2022.

4. A manutenção do histórico de crédito após cinco anos decorre de obrigação legal e não representa, por si, ilicitude ou restrição indevida, especialmente quando ausente comprovação de recusa concreta de crédito.

5. Para a configuração do dano moral é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, não se verificou conduta abusiva ou manutenção indevida da anotação, nem negativa comprovada de crédito.

6. O registro foi baixado antes do ajuizamento da ação, e a autora não comprovou que tenha sofrido prejuízo concreto ou abalo à honra decorrente da anotação.

7. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, limitando-se a cumprir determinação normativa do Banco Central.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O registro de operação vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por si só, não configura dano moral, se ausente prova de negativa concreta de crédito ou de prejuízo efetivo. 2. A instituição financeira que informa a operação ao SCR, nos termos da regulamentação vigente, atua no exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral nesse contexto.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 188, I, e 927; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap.
Cív
. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024; Súmula 385/STJ.

(N.U 1023010-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 5.037/2022, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central sem anotação de “prejuízo” não configura elemento capaz, por si só, a desabonar a parte
, devendo a sentença ser integralmente reformada
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por decorrência lógica, não merece provimento
o
recurso interposto pela parte autora.

Em face

d
o exposto,
r
ejeito
a
preliminar
de ofensa ao ônus da dialeticidade
, no mérito,
rejeito
a
prejudicial
d
e mérito de
prescrição
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora, fixando em 10% do valor da causa, com majoração de 2%
, devendo ser observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026